Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007245-33.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : LUIZ CARLOS DE JORGE
Agravado : ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, representado por ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI
Número do Protocolo: 1007245-33.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ CARLOS DE JORGE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Inventário instaurado para a partilha do patrimônio deixado por DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (Proc. no 0030140-23.2014.8.11.0041 - Código 900415), indeferiu o pleito do coerdeiro Luiz Carlos para fosse prorrogado o prazo para que se manifestasse a respeito dos acordos feitos em nome do Espólio, por intermédio do coerdeiro/inventariante ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI em oito processos judiciais distintos, “tendo em vista o logo decurso de tempo já decorrido desde a apresentação dos acordos com os credores pelo inventariante, e, inclusive, do (próprio) pedido de prorrogação de prazo”, e, então, concedeu a “autorização judicial para pagamento dos credores, cujas tratativas já foram iniciadas, bem como reconhe(ceu) a validade dos pagamentos já realizados” (cf. Id. no 85280984).
O agravante afirma que a decisão agravada ofendeu a literalidade do art. 619 do CPC ao autorizar e legitimar a conduta do inventariante de pagar dívidas do Espólio/agravado sem, antes, consultar e ouvir os demais herdeiros ou conseguir a competente autorização judicial, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que, cassada ou reformada referida decisão, seja afastada a “autorização judicial para pagamento de credores em detrimento da discordância do herdeiro/agravante”, e, mais, “seja determinado ao agravado a apresentação de relatório circunstanciado acerca de todos os pagamentos realizados, os quais se deram sem autorização judicial e sem aquiescência prévia do herdeiro/interessado; seja, ainda , após apresentação do relatório supra (item b.1), concedida prorrogação de prazo de 15 (quinze) dias para que (...) possa analisar os mais de 8 (oito) processos (contra o Espólio), (...); seja declarado a nulidade de todos os acordos e pagamentos realizados sem prévia autorização judicial, assim como sem concordância expressa do herdeiro necessário, ora Agravante, eis que inexiste previsão legal” (cf. Id. no 85280983).
O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves, que, ao recebê-lo e admitir o processamento, deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 76515480).
O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 89718979.
No despacho de Id. no 93655493, verificando que o recurso é proveniente do inventário que originou o RAI no 1011285-92.2020.8.11.0000, o feito foi redistribuído à minha relatoria.
No despacho de Id. no 94936459, em atenção à certidão informando o não recolhimento do preparo, determinou-se ao agravante que comprovasse o recolhimento do preparo no ato da interposição recursal ou o recolhesse em dobro, sob pena de deserção.
O agravante pediu a concessão do benefício da AJG (cf. Id. no 95711459).
No despacho de Id. no 95956496, facultou-se o complemento da prova da declarada hipossuficiência econômica.
Na decisão de Id. no 9848963, o pleito de AJG foi indeferido.
No Id. no 99797954, veio aos autos o comprovante de recolhimento do preparo em dobro.
No Id. no 100630968, o agravado pede seja reconhecida e declarada a deserção do recurso, pois, a seu ver, considerando que a concessão da gratuidade da justiça não possui efeito retroativo, o pedido incidental formulado pelo agravante nestes autos não teria o condão de o desobrigar de recolher o preparo em dobro, conforme o ordenado no despacho de Id. no 94936459, sendo incabível a nova oportunidade de recolhimento do preparo ofertada pela decisão de Id. no 9848963. Por outro lado, se não for acolhida essa questão preliminar, pede a reanálise do recebimento do recurso no duplo efeito.
É o breve relatório.
Primeiramente, em relação à arguição de deserção recursal, embora sejam pertinentes as razões alinhadas pelo agravado, entendo que a critica deveria ter sido realizada por meio de impugnação recursal à decisão de Id. no 95956496 que admitiu, ainda tacitamente, que eventuais efeitos do deferimento do pedido incidental de AJG abrangessem o preparo recursal, tanto é que, ao invés de declarar de pronto a deserção, oportunizou a instrução probatória para o exame da matéria, de modo que não cabe aqui, e agora, por esta via processual, rever a conclusão decisória anterior e o cenário até então definido nos autos.
Estando preenchimentos os requisitos formais necessários à admissibilidade do recurso, cumpre-me avaliar se é o caso de recebê-lo no duplo efeito (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, § único). E, após revisar os aspectos fáticos e jurídicos envolvidos na discussão de mérito recursal, considerando, ainda, que o recurso já está devidamente instruído e pronto para ser levado a julgamento de mérito, ratifico a concessão do efeito suspensivo deferido pela decisão de Id. no 76515480, inclusive porque, para fins de cognição sumária, coaduno com a conclusão decisória de aparente descompasso entre o teor da decisão agravada e o disposto no art. 619 do CPC, e que, por isso, é “prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do recurso, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante, até porque o juízo de base determinou a expedição de alvarás para levantamento dos valores necessários para o pagamento das dívidas”.
Pelo exposto, ratifico a decisão inicial que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo que o recebo no duplo efeito e autorizo o seu processamento.
Intimem-se as partes para fins de ciência da decisão, e, após, à conclusão.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator